Tribunal: TJSP
Processo: 9088712-42.2002.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JULGADO. Acórdão que determinou a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês até o advento do Código Civil e, após, de 1% ao mês, e correção monetária desde a época dos fatos, no tocante aos danos materiais, e a partir desta data,

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JULGADO. Acórdão que determinou a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês até o advento do Código Civil e, após, de 1% ao mês, e correção monetária desde a época dos fatos, no tocante aos danos materiais, e a partir desta data, quanto aos danos morais. Aplicação da tese proferida no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR – Tema 905 que estabeleceu os seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. Retratação parcial do julgado.